Tribunal: TJES
Processo: 0014587-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014587-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS PAGAS A MENOR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO DE DEMONSTRADO. ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA AFASTADA. CONSECTÁRIOS DE ATUALIZAÇÃO CONVENCIONADOS EM CONTRATO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de cobrança julgada procedente, tendo-se verificado que a parte autora logrou êxito em comprovar a relação jurídica obrigacional firmada com o ré, e a existência e a validade do ajuste celebrado entre as partes; a incontroversa prestação do serviço, limitando-se a ré em alegar que pagou o valor total das notas fiscais; e a impossibilidade de se identificar, pelos documentos que instruíram a contestação, se os pagamentos efetuados são referentes às notas fiscais de serviço cobradas na presente demanda, vez que possuem datas e valores distintos.

2. A parte apelante não se desincumbiu da comprovação do adimplemento integral dos débitos ou qualquer outro fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, inc. II do CPC), inexistindo motivos para alteração da sentença de procedência do pleito autoral.

3. Em relação à atualização do
quantum debeatur
, a matéria refere-se à cobrança de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo que se trate de responsabilidade contratual (art. 397, CC). Precedentes.

4. O valor declinado na inicial (de R$ 65.037,10) representa o débito principal, já acrescido de juros de mora, correção monetária e multa contratual, conforme dispõe a cláusula contratual supratranscrita, até maio de 2015 (data da propositura da ação). A partir da data da propositura, deve incidir juros de mora da forma convencionada (ou seja, 1% ao mês não capitalizado), e não pela taxa SELIC.

5. A Taxa SELIC tem aplicação subsidiária, de modo que "somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic" Precedentes.

6. Percentual de honorários arbitrado em consonância ao estabelecido nos incisos do §2º do art. 85, notadamente levando em consideração a natureza e importância da demanda de cobrança, que não envolveu a produção de muitos atos processuais e o tempo exigido. Ademais, a parte autora fará jus à majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, para 15% sobre a condenação, os chamados honorários recursais, em razão do desprovimento do recurso da ré.

7. Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Vision Med Assistência Médica Ltda, e sob igual votação, dar parcial provimento ao recurso de Hospital Meridional SA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(anteriormente denominada GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA
) e pelo
HOSPITAL MERIDIONAL SA
contra sentença de fls. 274/ss, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitoria – integrada por decisão que acolheu embargos de declaração -, que nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 65.037,10 (sessenta e cinco mil trinta e sete reais e dez centavos).

Em decisão integrativa juntada ao evento 7960716, acolheu os aclaratórios opostos pela Vision Med Assistência Médica Ltda, determinando que seja aplicada a taxa Selic, a partir da citação, sem cumulação com outro índice de correção monetária ou juros.

Apelação da requerida (Vision Med)
sustentando, em suma: 1) que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade da Apelante de analisar os pagamentos, conforme se depreende da cláusula 11ª do contrato; 2) que cabia à Apelada comprovar que a cobrança glosada era devida, ou seja, que efetivamente prestou o serviço glosado; 3) a forma de atualização da condenação da Apelante implica em grave bis in idem, porque o valor de R$ 65.037,10 já incorporava juros de 1% ao mês. Desta forma, ao determinar a aplicação da SELIC após a citação da Apelante, a r. sentença está determinando a incidência de juros sobre juros, o que é vedado por nosso ordenamento pátrio; 4) sobre o valor histórico, o Apelado incidiu correção monetária desde o vencimento de cada parcela, quando o correto seria a sua incidência somente a partir do ajuizamento da ação, na forma do art. 1º, § 2º Lei nº 6.899/81.

Contrarrazões apresentadas pela requerente pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apelação da parte autora
(evento 7960723) alegando que houve uma análise equivocada quanto a atualização monetária do valor da condenação, a Apelante assevera que, em sendo constatada a validade do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, deve ser aplicada a taxa de juros nele estipulada, a partir da citação, e não qualquer outra taxa diversa. Assim, requer que o quantum inadimplido seja acrescido de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e corrigido monetariamente, com atualização mensal, nos termos da cláusula 10ª, § 10º do contrato anexo aos autos. Também pugna pela reforma do julgado, a fim de que a Apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos do autor no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela parte requerida pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, passo à análise dos méritos recursais.

Trata-se de ação de cobrança movida pelo Hospital Meridional SA, afirmando em sua exordial, em síntese, que prestou serviços médico-hospitalares aos pacientes conveniados ao plano de saúde Golden Cross (atualmente Vision Med), e segundo as condições contratuais fixadas, as contas faturadas pelo hospital seriam sempre pagas integralmente no seu vencimento, havendo expressa proibição de realização de glosas ou reduções no valor faturado. Porém, a ré passou a pagar somente parte do que era faturado, descumprindo o previsto contratualmente.

Assim, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento do valor total de R$ 65.037,10, o qual contempla multa de 2%, correção monetária e juros de 1% não capitalizado.

O pleito autoral foi julgado procedente, uma vez que o MM. Magistrado a quo verificou, a um, que a parte autora logrou êxito em comprovar a relação jurídica obrigacional firmada com o ré, tendo juntado o contrato de prestação de serviços hospitalares e seus aditivos às fls. 49/68, reconhecendo assim, a existência e a validade do ajuste celebrado entre as partes; a dois, a incontroversa prestação do serviço, limitando-se a ré em alegar que pagou o valor total das notas; a três, a impossibilidade de se identificar, pelos documentos juntados às fls. 193/209, se os pagamentos efetuados são referentes às notas fiscais de serviço cobradas na presente demanda, vez que possuem datas e valores distintos.

Não há motivos para alteração da sentença, neste capítulo.

Embora a empresa requerida afirme que não há controvérsia acerca da relação contratual entre as partes, mas sim com relação aos serviços prestados, em sua defesa limitou-se a afirmar que a parte autora não teria colacionado provas de que a apelante teria efetuado o pagamento a menor das faturas ou notas fiscais cobradas, ao passo que alega ter quitado integralmente todos os valores cobrados pela requerente.

Ou seja, em sua contestação, não houve impugnação pela parte requerida à efetiva e integral prestação dos serviços pela parte autora, tratando-se de inovação recursal não admitida. Lado outro, a requerente, como bem apontado na sentença, instruiu os autos com o contrato de prestação de serviços, termos aditivos e Notas Fiscais ora cobradas, que consoante cláusula 10ª do próprio contrato firmado entre as partes, demonstram a relação jurídica e prestação dos serviços ora cobrados.

Quanto ao pagamento (a menor) das Notas Fiscais, também como observou o MM. Magistrado a quo, a apelante juntou aos autos (às fls. 193/209) documentos que não demonstram pagamento das Notas Fiscais ora cobradas, porquanto detêm datas e valores diversos daqueles cobrados.

Portanto, a parte apelante não se desincumbiu da comprovação do adimplemento integral dos débitos ou qualquer outro fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, inc. II do CPC), inexistindo motivos para alteração da sentença de procedência do pleito autoral.

Em relação à atualização do
quantum debeatur
, a matéria refere-se à cobrança de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo que se trate de responsabilidade contratual (art. 397, CC). Sobre o tema, cito: (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.001.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.); (AgInt no AREsp n. 304.851/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/5/2017.)

Dispõe o contrato entabulado entre as partes o seguinte (fl.55):

“CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PAGAMENTOS

Parágrafo Primeiro – As despesas com atendimento hospitalar serão apresentadas por intermédio de notas fiscais de serviços, (...).

Parágrafo Décimo – Nos casos de atraso no pagamento das notas fiscais de serviços/faturas e /ou cortes indevidos (glosas) de valores por parte da CONTRATANTE,
os valores serão acrescidos, a partir da data de vencimento da fatura, de multa de 2% (dois por cento), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês não capitalizado, com correção monetária do valor inadimplido, cujo índice de correção será a TR
”.

Assim, em que pese a alegação do requerido, verifico que o valor declinado na inicial (de R$ 65.037,10) representa o débito principal, já acrescido de juros de mora, correção monetária e multa contratual, conforme dispõe a cláusula contratual supratranscrita, até maio de 2015 (data da propositura da ação), conforme se vê da inicial e do demonstrativo do débito (documento de fl.32).

A partir da data da propositura, assiste razão à parte autora também recorrente, porquanto deve incidir juros de mora da forma convencionada (ou seja, 1% ao mês não capitalizado), e não pela taxa SELIC, como disposto na sentença integrada pela decisão que acolheu os aclaratórios.

Isso porque, a Taxa SELIC tem aplicação
subsidiária
, de modo que "
somente na ausência de convenção em sentido contrário
, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic
" (AgInt no AREsp 1.129.884/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 02/02/2018). Cito ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA AFASTADA. CONVENÇÃO EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic
" (AgInt no AREsp 1.129.884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 02/02/2018). Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.467.222/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Em relação ao percentual de honorários de sucumbência arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, este foi arbitrado em consonância ao estabelecido nos incisos do §2º do art. 85, notadamente levando em consideração a natureza e importância da demanda de cobrança, que não envolveu a produção de muitos atos processuais e o tempo exigido.

Ademais, com o resultado que se avizinha relacionado ao desprovimento do recurso da requerida, a parte autora fará jus à majoração dos honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do §11 do art. 85 do CPC, o que proponho seja fixado de 10% para 15% sobre o valor da condenação, levando em consideração os critérios supracitados e o trabalho desenvolvido nesta instância ad quem, resultando em valor a remunerar de forma condigna os causídicos pelos serviços prestados nas duas instâncias.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso de Vision Med Assistência Médica Ltda; bem como conheço e
dou
parcial
provimento
ao recurso do Hospital Meridional SA, a fim de reformar parte da sentença, para que sobre o
quantum
da condenação incida correção monetária pela TR e juros de mora de 1% ao mês não capitalizado, a partir da propositura da ação.

É como voto.